Tribunal: STF
Processo: RE 944832
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE NORMAS GERAIS EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. TEMA 968. LEI Nº 9.717, DE 1998, E O DECRETO Nº 3.788, DE 2001. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “CONSTITUCIONAL. LEI Nº 9.717/98. EXIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO. SANÇÕES. DECRETO Nº 3.788/01. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO. ENTENDIMENTO PRETORIANO. 



    1. Sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando a União a se abster de exigir do município autor o CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária, para as finalidades da Lei nº 9.718/98 e do Decreto nº 3.788/01. 



    2. O Col. STF, quando do julgamento da ACO nº 830-PR (DJe 11.04.2008), entendeu que a União, ao expedir a Lei nº 9.717/98 e o Decreto nº 3.788/01, extrapolou os limites de sua competência constitucional quanto ao estabelecimento de normas gerais em matéria previdenciária, determinando que aquele ente se abstivesse de aplicar qualquer sanção oriunda do descumprimento das exigências previstas no referido diploma. 



    3. Hipótese em que o município promoveu ação demonstrando a impossibilidade de lhe ser aplicada a sanção prevista nos arts. 7º e 9º da Lei nº 9.717/98, e nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 3.788/01, em virtude do entendimento do Col. STF, no sentido de que a União extrapolou os limites de sua competência constitucional, quanto ao estabelecimento de normas gerais em matéria previdenciária. Apelação e Remessa Necessária, tida por interposta, improvidas.” (e-doc. 1, p. 187; grifos no original).



    2. Apresentados embargos de declaração, esses foram improvidos. Eis o teor da ementa:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.



    1. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, ao argumento de que o Acórdão embargado teria incorrido em vícios, ao não se pronunciar expressamente sobre a aplicação de dispositivos constitucionais e ordinários indispensáveis à solução da lide em curso, devidamente citados ao longo da marcha processual. 



    2. O Acórdão embargado consignou expressamente que o Pleno do col. STF, quando do julgamento da ACO nº 830-PR (DJe 11.04.2008), referendando a liminar deferida pelo Min. Marco Aurélio, entendeu que a União, ao editar a Lei nº 9.717/98 e o Decreto nº 3.788/01, extrapolou os limites de sua competência constitucional quanto ao estabelecimento de normas gerais em matéria previdenciária. 



    3. Ressaltou, também, que o pretório excelso determinou que a União se abstivesse de aplicar qualquer sanção oriunda do descumprimento das exigências previstas nos referidos textos. 



    4. Concluindo pela existência de erro no julgamento, compete à parte utilizar-se da via recursal própria, pois tal inconformismo se demonstra incompatível nas vias estreitas dos Embargos de Declaração. Embargos de Declaração improvidos.“ (e-doc. 1, p. 209; grifos no original).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 2º e 24, inc. XII, § 1º, da Constituição da República (e-doc. 1, p. 240). 



    3.1. Narra que “o CRP foi instituído, destarte, pelo Decreto n.º 3.788/2001” (e-doc. 1, p. 247) e que é “mero atestado, emitido pela União, de regularidade do ente federativo em relação às exigências legais referentes ao regime próprio de previdência de seus servidores contidas na Lei nº 9.717/98” (e-doc. 1, p. 247).



    3.2. Nesse sentido, conclui “que devem ser aplicadas as sanções descritas no art. 7º da Lei n° 9.717/1998 até que o Município tome medidas com vistas a observar os critérios descritos na citada lei para alcançar a higidez do sistema de previdência de seus servidores” (e-doc. 1, p. 260).



    4. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.007.271-RG/PE, Tema RG nº 968, sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, que tem como título: competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados.



    4.1. O Tema RG nº 968 está descrito como: “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º e 24, inc. XII e § 1º, da Constituição da República, a constitucionalidade dos arts. 7º e 9º da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.788/2001, no aspecto em que estabelecem medidas sancionatórias ao ente federado que não cumpra as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos”.



    5. O julgamento do recurso extraordinário paradigma, ao ser finalizado, poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para aguardar o julgamento do RE nº 1.007.271-RG/PE, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator